Tribunal: CARF
Processo: 10880.690788/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/12/2004
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para compensação.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690788/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.353 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
THYSSENKRUPP BILSTEIN BRASIL MOLAS E COMPONENTES DE
SUSPENSAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/12/2004
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação
da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.347, de 27 de maio de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10880.690781/2009-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690788/2009-74
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.353 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690788/2009-74

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de PER/DCOMP, transmitida para declarar compensação de crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) de
junho/2004 em razão de pagamento realizado a maior/indevido por meio de DARF por ter
incluído na base de cálculo das receitas de vendas para comercial exportadora com fim
específico de exportação, bem como aplicação de alíquotas monofásicas sobre vendas de
autopeças para destinatários industriais, o que atrai a incidência das alíquotas do regime não
cumulativo.
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em meio
eletrônico (PER/DCOMP) em 30/05/2009, cujos relatórios foram anexados ao
presente processo administrativo. Nesta declaração, pretende o Contribuinte quitar
os débitos declarados, no valor total de R$ 40.855,55, com supostos créditos (R$
25.617,98) decorrentes de recolhimento indevido realizado por meio do DARF no
valor de R$ 63.533,28 [...].
1.1. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP) emitiu o Despacho
Decisório, no qual pronunciouse pela não homologação da compensação diante
da inexistência do crédito declarado pelo Contribuinte.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2. Cientificado da solução dada à declaração de compensação apresentada, o
Contribuinte, por seu representante legal, interpôs tempestivamente a
Manifestação de Inconformidade de 08/12/2009, com a juntada de documentos
(Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ; Alteração Contratual
e Consolidação do Contrato Social; Procuração ad judicia et extra e
Substabelecimento; cópia do Despacho Decisório e do PER/DCOMP; planilhas
demonstrativas), apresentando, resumidamente, as seguintes alegações:
2.1.Afirma ser tempestiva a Manifestação de Inconformidade protocolizada no dia
08/12/2009, considerando a data de ciência do Despacho Decisório.
2.2. Alega que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base unicamente no
cruzamento eletrônico das informações constantes em seu sistema informatizado,
dispensando qualquer análise manual do caso e também a expedição de termo de
intimação prévio, não identificou o crédito tributário existente em favor da
Manifestante.
2.3. Confirma a ocorrência de erros materiais em suas declarações que acabaram
dificultando o reconhecimento do seu direito creditório, motivo pelo qual pretende
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.353 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690788/2009-74

demonstrálos na Impugnação, de forma a possibilitar a retificação de oficio do
lançamento levado a efeito, em atenção ao principio da verdade material.
2.4. Afirma que a parcela do crédito tributário discutido no presente PER/DCOMP
faz parte de um conjunto maior que tem origem numa mesma situação ocorrida
entre o período de janeiro/2003 e dezembro/2007, período este no qual tributou
indevidamente receitas decorrentes de operações de venda destinadas (i) ao
exterior por meio de empresa comercial exportadora (exportação indireta), bem
como (ii) a empresas comerciais fabricantes (portanto não atacadistas ou
varejistas).
2.4.1. Em relação às vendas destinadas à exportação, a Manifestante alega ter
informado erroneamente o Código Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP)
nas respectivas notas fiscais de saída (5101 — “renda de produção do
estabelecimento”, ao invés de 5501 — “remessa de produção do estabelecimento
com o fim especifico de exportação”), o que acarretou a tributação indevida das
correlatas receitas, já que em tais operações de exportação indireta não incide PIS
e COFINS, nos termos dos artigos 5o, III, da Lei no 10.637/02 e 6o, III, da Lei no
10.833/03.
2.4.2. Já a segunda parcela do direito creditório decorre de vendas realizadas às
empresas Rassini e Magnet Marelli, posto que, por se tratarem de empresas
comerciais fabricantes, deveriam ser observadas as alíquotas comuns do PIS e da
COFINS de 1,65% e 7,6%, respectivamente, e não as diferenciadas de 2,3% e
10,8%, conforme dispõe o artigo 3o, incisos I e II, da Lei no 10.485/02.
2.5. Afirma que o crédito total apurado encontrase demonstrado nas planilhas que
acompanham sua defesa, estando fundado nos documentos fiscais e comerciais
pertinentes, idôneos e revestidos das formalidades legais, sendo de possível
reconstituição por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio das
diversas informações constantes em seu sistema informatizado, documentos tais
que se encontram à disposição desse órgão.
2.5.1. A Manifestante deixou de juntar ao feito todas as notas fiscais de saída
emitidas entre os períodos de apuração do credito (jan/03 a dez/07), alegando
impossibilidade material e por acarretar demasiado transtorno processual
(autuação e manuseio dos autos), já que se trata de milhares e milhares de
documentos, motivo pelo qual se faz necessária a conversão do julgamento em
diligência e/ou determinação de perícia técnica, nos termos dos artigos 16 e 18 do
Decreto no 70.235/72 (aplicáveis ao rito da Manifestação de Inconformidade por
força do § 11, do artigo 17, da Lei no 9.430/96), a fim de que as planilhas
demonstrativas do crédito aqui apresentadas sejam devidamente validadas.
2.6.Ressalta que, quando da identificação dos erros cometidos na tributação das
vendas em questão e conseqüente apuração dos correlatos créditos tributários, a
Manifestante acabou apenas transmitindo os PER/DCOMP, deixando de
promover, porém, a retificação das obrigações acessórias envolvidas (DCTF,
DACON e DIRPJ), nas quais deveria ter reduzido os montantes de PIS e COFINS
devidos nos termos das planilhas mencionadas.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.353 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690788/2009-74

2.6.1. Entende que tal ausência de retificação das obrigações acessórias envolvidas
seja prescindível de justificativa para fins de julgamento do presente feito e
retificação de oficio do lançamento com base na verdade material.
2.6.2.Explica que tais retificações seriam realizadas via processos administrativos,
hoje de competência do chefe da DIORT, nos termos do artigo 2o, inciso III, da
Portaria DERAT/SP no 413/2009, processos administrativos esses morosos, de
difícil solução e de eficácia limitada, que poderia acarretar na prescrição do direito
creditório, inviabilizando as compensações pretendidas.
2.7. Em razão da ausência de retificação das DCTF envolvidas, os supostos
recolhimentos indevidos acabaram sendo integralmente imputados para
pagamento dos débitos declarados, não remanescendo qualquer saldo em favor da
Manifestante nos seguintes processos:
10880.690.786/200985, 10880.690.781/200952, 10880.690.782/200905,
10880.690.784/200996, 10880.690.785/200931, 10880.690.787/200920,
10880.690.788/200974, 10880.690.789/200919, 10880.690.783/200941,
10880.915.257/200908, 10880.690.790/200943, 10880.690.794/200921,
10880.690.796/200911, 10880.690.793/200987, 10880.690.797/200965,
10880.690.792/200932, 10880.925.615/200982, 10880.690.798/200918,
10880.690.791/2009-98, 10880.690.795/2009-76, 10880.690.799/2009-
54 e 10880.925.616 7/2009-27.
2.8. Tendo em vista que os 22 (vinte e dois) PER/DCOMP mencionados possuem
por base o mesmo direito creditório discutido (mesma origem e fundamento), e
considerando o pedido de conversão do julgamento em diligência, mostra-se
necessário, por medida de economia e celeridade processual, com fundamento na
Portaria RFB no 666/08, o apensamento dos feitos por anexação para julgamento
conjunto, de modo a evitar decisões contraditórias entre as Turmas da própria
DRJ.
2.9. Afirma que, em função da ausência de retificação da DCTF do período, o
respectivo
recolhimento
acabou
sendo
integralmente
apropriado,
não
remanescendo valor passível de restituição e compensação. Porém, ao recompor a
apuração da contribuição à COFINS devida (exclusão de parte de sua base de
cálculo e reajustando a correta alíquota a ser observada sobre parte das receitas de
vendas), chegar-se-á ao saldo devedor correto. Nesses termos, a decisão ora
impugnada está fundada, exclusivamente, nos erros cometidos pelo Contribuinte
quando do preenchimento de suas obrigações acessórias e na ausência de
apreciação de fatos não conhecidos ou não provados por ocasião do despacho
decisório.
2.9.1. Contudo, em atenção ao principio da verdade material, cumpre à
Administração Fazendária rever o lançamento levado a efeito, mostrando-se
imprescindível a conversão do julgamento em diligência a fim de que seja
validado o saldo credor apurado e utilizado pela Manifestante.
2.9.2. No momento em que o Fisco constata que o contribuinte errou ao prestar
informações à Administração Fazendária, ou mesmo prestou informações
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.353 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690788/2009-74

inconsistentes ou insuficientes, deve de pronto retificar eventuais atos que
decorreram dessas equivocadas informações, pautando sua atuação nos fatos
efetiva e concretamente ocorridos.
2.10. De forma a cumprir os requisitos legais previstos no citado artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, informa a Impugnante que a diligencia ou perícia
pretendida se justifica em razão da necessidade de se validar, através da análise
das notas fiscais de saída emitidas pela Manifestante no período de jan/2003 a
dez/07, dos memorandos de exportação, da atividade das empresas comerciais
fabricantes cujas alíquotas diferenciadas do PIS e da COFINS foram
indevidamente adotadas e demais documentos pertinentes, o crédito tributário
apurado e aproveitado para a compensação veiculada nos PER/DCOMP
discutidos. Indica Perita Contábil e formula quesitos.
2.11.Assim, requer a Manifestante o conhecimento e regular processamento da
presente Manifestação de Inconformidade; o apensamento deste feito aos demais
22 (vinte e dois) processos correlacionados, com os seus encaminhamentos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento; seja determinada a
realização de diligência e/ou perícia técnica conforme delimitado; no mérito, em
atenção ao principio da verdade material, sejam as defesas julgadas procedentes
para o fim de homologar as compensações pleiteadas, extinguindo-se os créditos
tributários em cobrança.
2.11.1. Por derradeiro, protesta a Manifestante pela juntada de eventual
documentação complementar que se faça necessária, bem como apresentação de
novos esclarecimentos ou quesitos complementares em relação ao pedido de
diligência e/ou perícia técnica formulado.
3. A representação processual foi regularizada pela Manifestante por meio da
entrega da petição anexada.
A DRJ proferiu Acórdão para julgar improcedente a manifestação
de inconformidade, argumentando pela falta de liquidez e certeza do crédito
pleiteado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/12/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação não
homologada a comprovação dos fundamentos da existência e a
demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte, sem o que não
pode ser admitida.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.353 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690788/2009-74

qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos
para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de
preenchimento desacompanhada de elementos de prova que justifique a
alteração dos valores registrados em DCTF.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de
Ressarcimento ou Restituição / Declaração de Compensação) como
origem do crédito foi utilizado para quitar débito confessado em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), e que o
Contribuinte não logra comprovar que a verdade material é outra, não há
que se falar em pagamento indevido.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a
débito do próprio interessado, expressa a inexistência de direito
creditório disponível para fins de compensação.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos
de prova, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de
compensação.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Indefere-se o pedido de apresentação de provas após o prazo da
Impugnação, ou a realização de perícia e diligência, quando não são
atendidas as exigências contidas na norma de regência do contencioso
administrativo fiscal vigente à época da Impugnação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário para
repisar seus argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade, juntando alguns
documentos para buscar uma diligência para apuração da liquidez e certeza do crédito. Pugna
pela reunião para julgamento em conjunto dos 22 processos que tratam do mesmo assunto.
Esta colenda turma deste Egrégio CARF determinou a conversão do feito em
diligência para reunião de todos os processos, bem com a apuração da liquidez e certeza dos
créditos pleiteados.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.353 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690788/2009-74

Durante a diligência, a Recorrente foi intimada por três vezes durante um período
de cerca de 05 meses, sem apresentar respostas. Assim, o relatório de diligência foi elaborado
concluindo pela inexistência do crédito.
A Recorrente não apresentou manifestação sobre a diligência, apesar de intimada
para tanto.
É a síntese do necessário.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação, passando
a análise da controvérsia, fixada na demonstração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, decorrente do reconhecimento do pagamento indevido pela inclusão na base
de cálculo de PIS e COFINS sobre receitas provenientes de venda destinada à
exportação, bem como a aplicação de alíquotas diferenciadas de 10,8% para COFINS e
2,3% de PIS/PASEP em vendas para duas entidades comerciais fabricantes (Rassini e
Magnetti Marelli), quando deveriam ser aplicadas alíquotas regulares de 7,6% e 1,65%,
respectivamente, conforme art. 3o, incisos I e II, da Lei no 10.485/2002.
Para o deslinde da causa, é essencial a análise da motivação da decisão que não
homologou a compensação. Fundamenta-se a r. decisão, na falta de prova da liquidez e
certeza do crédito pleiteado pela Recorrente. Para a não homologação da compensação,
a Secretaria da Receita Federal consulta o sistema para acessar as informações
declaradas pela Recorrente. Se na análise destes dados for constatada uma declaração de
dívida tributária por DCTF e o DARF correspondente seu pagamento, não há
pagamento a maior identificado, pois a DARF possui o mesmo valor da dívida
declarada.
O significado que se extrai do despacho decisório é que a Recorrente apresentou o
PER/DCOMP, mas não realizou a retificação da DCTF do período correspondente, para
que o valor da dívida constituída por declaração fosse inferior ao valor do DARF
quitado. No sistema da Receita Federal era esta a informação existente quando do
despacho decisório proferido nestes autos, daí porque não foi reconhecido este montante
de crédito pleiteado pela Recorrente.
Ressalte-se que esta colenda turma tem manifestado o entendimento de que a retificação
das declarações pode ser feita antes ou depois do despacho decisório. Este critério
temporal é irrelevante para fins de reconhecimento do direito creditório. Isso porque
retificação da DCTF e da DACON, por si só, não se presta para solidificar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a apresentação de
provas idôneas, tais como demonstrativos contábeis e documentos fiscais, para aferição
do crédito. É necessário que o contribuinte apresente provas para fins de demonstrar o
seu equívoco no preenchimento das declarações originais.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E. CARF,
no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão no 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de
uma a retificação posterior ao Despacho Decisório, como é o caso em análise, não há
impedimento para o deferimento do pedido quando acompanhada de provas
documentais comprovando a erro cometido no preenchimento da declaração original,
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.353 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690788/2009-74

comparecendo nos autos com qualquer prova documental hábil a demonstrar o erro que
cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Esta colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF tem manifestado
entendimento no mesmo sentido, segundo a qual, em razão da verdade material, a
liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte pode ser demonstrada por
outros elementos de prova, independentemente da retificação da DCTF, conforme é
possível constatar pelo recente acórdão relatado pela ilustre conselheira Semíramis de
Oliveira Duro:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação após o
despacho decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e
certeza de seu crédito.
(...)
Recurso Voluntário provido.
(Número do Processo 11060.900738/2013-11. Relatora SEMIRAMIS DE
OLIVEIRA DURO.Data da Sessão 17/04/2018. No Acórdão 3301-004.545)
No entanto, cabe à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito
pleiteado. Após o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento
capaz de demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e
documentos contábeis, o que não foi feito nem em sede de manifestação de
inconformidade. Em sede de Recurso Voluntário trouxe documentos por amostragem e
foi determinada a devolução dos autos para a unidade de origem para realização de
diligência fiscal.
Durante o procedimento de diligência, a fiscalização realizou três intimações para
apresentação de documentos para comprovação da liquidez e certeza do crédito, mas
nenhuma delas foi atendida. O procedimento todo durou cerca de 05 meses e não houve
nenhuma resposta ou pedido de dilação de prazo pela Recorrente.
Com isso, não a conclusão fiscal foi pela inexistência de comprovação da liquidez e
certeza dos créditos
Por isso, na tentativa de aferir a certeza e liquidez do crédito reclamado, o
procedimento adotado foi solicitar os livros diário e razão relativos ao período de
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.353 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690788/2009-74

apuração do crédito, além de uma amostra das notas fiscais discriminadas na
planilha de fls. 380/384. Dessa forma, seria possível verificar as vendas para as
empresas comerciais fabricantes indicadas nos recursos, assim como as bases de
cálculo declaradas em DACON.
Desde a expedição do RPF Diligência no 08.1.19.00-2020-00050-6 foram
expedidos três termos de intimação para que a THYSSENKRUPP apresentasse
as notas fiscais selecionadas para o período de apuração e os livros diário e
razão, como se vê nas fls. 693/694, 697/698 e 701/702. E todos não lograram
êxito em obter a documentação necessária. Não houve nenhuma resposta por
parte do sujeito passivo, algo que causou surpresa, visto que o pedido de
diligência partiu do próprio sujeito passivo, em ambos os recursos protocolados.
Destaco também que a THYSSENKRUPP não juntou nenhum pedido de dilação
de prazo ou semelhante, havendo transcorrido mais de 5 meses entre a primeira
intimação e a lavratura deste relatório.
Por isso, a aferição de certeza e liquidez do crédito de pagamento a maior de
COFINS, período de apuração junho/2004, sobre a venda para empresas
comerciais fabricantes restou prejudicada.
...
Considerando que a THYSSENKRUPP não juntou os documentos necessários
para aferição do crédito reclamado e que as declarações transmitidas não
permitem afirmar a existência da aplicação indevida de alíquota diferenciada,
concluo pela inexistência do direito creditório e procedência da cobrança
dos débitos indevidamente compensados. (grifei)
Adoto as razões da conclusão fiscal.
Isso porque é entendimento pacífico deste E. CARF no sentido de que nos pedidos de
restituição e compensação o ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte,
não tendo a Recorrente se desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do
crédito para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES
GIRARD. Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não
constam do original)
No mesmo sentido, o ilustre conselheiro Leonardo O. de Araújo Branco, manifestou o
entendimento de que nas declarações de compensação ou pedidos de restituição, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte:
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.353 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690788/2009-74

PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
(Acórdão 3401-005.408. Relatora Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Data
da Sessão 24/10/2018.)
Neste diapasão, é de se negar o direito creditório pleiteado.
Conheço do recurso voluntário, mas nego provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital